Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-68.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Contrato de alienação fiduciária em garantia – Ausência de comprovação da notificação da mora - Notificação expedida para endereço constante do contrato - Réu "ausente" - Inviabilidade do ato – Súmula 72 do STJ - Precedentes - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000307-68.2020.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, é apelado CARLOS
HENRIQUE DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-68.2020.8.26.0152 -Voto no
2
VOTO No 40487
APEL. No: 1000307-68.2020.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
APDO. : CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Contrato de
alienação
fiduciária
em
garantia

Ausência
de
comprovação da notificação da mora - Notificação expedida
para endereço constante do contrato - Réu “ausente” -
Inviabilidade do ato Súmula 72 do STJ - Precedentes -
Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimentos S/A contra Carlos Henrique de Almeida,
cuja sentença de pág. 72, de lavra do Magistrado CARLOS ALEXANDRE AIBA
AGUEMI, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do disposto
no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Irresignada, apelou a instituição financeira buscando reforma,
sustentando, em apertada síntese, que a mora está eficazmente comprovada nos
autos pela notificação extrajudicial, juntada com a inicial, enviada ao endereço
constante do contrato firmado entre as partes, e, dessa forma, atingiu sua
finalidade. Afirma, ainda, que a mora prevista para os contratos de veículos é a
chamada mora ex re, pela qual o devedor é incurso em mora pela falta de
cumprimento da obrigação no dia de seu vencimento. Dessa forma, a
comprovação da mora atende um requisito meramente formal.
Recurso regularmente processado, sem resposta, subiram os
autos.
É o relatório.
De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei no 911/69, a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos
e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-68.2020.8.26.0152 -Voto no
3
Ainda, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o
devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual
será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o
inadimplemento do devedor (art. 2o, parágrafo 2o e art. 3o).
Ora, a comprovação da mora para os fins previstos nos
dispositivos acima se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada
mediante carta registrada com “AR” ou enviada através do Cartório de Registro
de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de
recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do
destinatário.
A Lei no 13.043/14 recentemente modificou a redação anterior, e
o art. 2o, parágrafo 2o e passou a apresentar a seguinte redação: “A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que
a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Portanto, não é mais necessário o protesto do título, e nem o
envio de correspondência por intermédio de Cartório, bastando uma notificação
enviada pelo próprio credor que cuidará para que seja regularmente entregue ao
destinatário.
Embora a lei não exija que o recebimento do aviso se opere pela
assinatura do próprio punho do devedor, há que se comprovar que a notificação
foi recebida por alguém, para que se opere a presunção (relativa) de que o
devedor foi constituído em mora, eis que lhe foi entregue a carta.
No caso “sub judice”, a notificação não foi recebida após a
tentativa de entrega, retornando à financeira-remetente com o motivo da
devolução especificado como “ausente”, inviabilizando-se a pessoal notificação
do réu (págs. 26 e 29).
Nesse sentido: “Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Sentença de indeferimento da inicial em razão da ausência de comprovação da
mora. Apelo do autor. Notificação para comprovação da mora que retornou com
aviso de "ausente". Mora não comprovada. Requisito de validade para ação de
busca e apreensão. Exigência do art. 2o, § 2o, DL no 911/69. Súmula no 72 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-68.2020.8.26.0152 -Voto no
4
STJ. Apelo desprovido” (TJSP Apelação no 1007702-85.2018.8.26.0248 - Relator:
MORAIS PUCCI - 35a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento:
17/12/2019).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão.
Reconhecimento da invalidade da comprovação da mora. Reconhecimento da
invalidade da comprovação da mora. Julgamento da extinção do feito sem
resolução do mérito. Possibilidade. Reconhecimento da falta de pressuposto de
constituição válida para o regular processamento do feito. Sentença mantida.
Apelação desprovida.” (TJSP - Apelação no 1007099-38.2017.8.26.0477 -
Relator: Andrade Neto - 30a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento:
07/11/2018 - Data de Registro: 09/11/2018).
Assim, não houve atendimento ao disposto na Súmula 72 do
Colendo STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente”, de modo que a extinção do feito era mesmo de
rigor.
Importante destacar que, no entender desta Desembargadora, a
questão em debate não se amolda à hipótese contemplada no Recurso Especial
no 1.828.778/RS (2019/0221724), Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, eis que,
no caso em destaque: “ ... 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no
qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para
dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e
boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de
informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a
comunicação entre as partes”.
No presente feito, a declaração é, como visto, de “ausente”.
Assim, ausentes os requisitos legais, é mesmo o caso de extinção
do feito, por indeferimento da inicial, diante da ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora